Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013679-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ARISTIDES DORQUES ZONATTO - CPF: 335.142.168-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “
a
citação
por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ARISTIDES DORQUES ZONATTO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, mantendo, por ora, a decisão que determinou a citação editalícia na execução fiscal n. 1007242- 11.2017.8.11.0003 e, após, o bloqueio de valores na conta do executado.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que não foram realizadas diligências pelo Oficial de Justiça em um dos dois endereços informados pela Fazenda Pública no processo, motivo pelo qual houve afronta ao disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e contrariedade à decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.103.050/BA e sedimentada em sua Súmula nº. 414.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 104406993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Aristides Dorques Zonatto com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 46420/2017, no valor total de R$ 2.679,86 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo
a quo
determinou a citação do executado via correio, vindo a correspondência a ser devolvida após tentativa infrutífera de entrega. Após, a Fazenda Pública Municipal apresentou novo endereço e requereu nova tentativa de citação via correio, o que foi deferido pelo juízo a quo.

Contudo, a correspondência foi novamente devolvida, motivo pelo qual a municipalidade requereu a citação via oficial de justiça, que também restou infrutífera.

Em seguida, o Município de Rondonópolis requereu a citação via edital, o que foi deferido e realizado, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação.

O Agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi julgado improcedente pelo magistrado de origem e, contra essa decisão, recorreu o executado, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o que foi indeferido por este Relator.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião da prolação da decisão, afirmando o Agravante que não foram realizadas diligências pelo Oficial de Justiça em um dos dois endereços informados pela Fazenda Pública no processo, motivo pelo qual houve afronta ao disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e contrariedade à decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.103.050/BA e sedimentada em sua Súmula nº. 414.

Sobre o tema, restou consignado na decisão agravada que a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para adoção da citação via edital, faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço do executado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Além disso, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os endereços fornecidos pela Fazenda Pública devem ser diligenciados até o exaurimento das tentativas deve ser relativizado.

Isso porque não se exige o esgotamento absoluto de todas as modalidades, bastando a verificação,
in casu
, de medidas que indiquem que o executado se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na hipótese, visto que o juízo
a quo
determinou a citação do devedor via correio em dois endereços distintos e, após, determinou a citação por oficial de justiça, restando todas as tentativas infrutíferas.

A título de reforçar o entendimento já esposado, cumpre trazer à baila o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE

CITAÇÃO
PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. A
citação
por
edital
, na Execução Fiscal,
é cabível quando frustradas as outras modalidades de
citação

previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980
.
2. Em observância ao princípio da especialidade,
é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor
, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).
3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação
ficta, após as tentativas frustradas de
citação
por carta e mandado, válida é a

citação
por
Edital
.
Inteligência da Súmula 414 do STJ.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1005810-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 02/11/2021) – grifos nossos.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, não sendo suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, restando inequivocamente demonstrado a tentativa de citação do executado pelas modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal, acertada a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021